Tribunal: TJMT
Processo: 1018917-38.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018917-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), DIEGO INOCENCIO FUNAYAMA - CPF: 061.560.541-97 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MORAES DOS SANTOS - CPF: 040.238.651-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
– INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA –

NECESSIDAD
E DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E
RESGUA
RDAR
A INTEGRIDADE

FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES NO CASO EM TELA
–
3.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM
DENEGADA
.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porquanto restou evidenciado ser imprescindível
a
sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Além disso,
a
man
utenção

d
a prisão cautelar
reprochada
se mostra imperiosa
para evitar
a
sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado David Clemente Rudy, em favor de
Diego Inocêncio
Funayama
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de outubro de 2021, cuja prisão foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001306-02.2021.8.11.0088,em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, e art. 147,do Código Penal).

Registra o impetrante que o decreto prisional e
o que
indeferi
u
o pedido de liberdade provisória do paciente estão desprovidos de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o desinteresse da vítima na aplicação de medidas protetivas em seu favor e no prosseguimento das acusações contra o
acusado
, demonstra que inexiste situação de risco no deferimento da liberdade
dele
, juntando declaração nesse sentido subscrita por ela
(
ID106204455 – p. 1
)

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.

O
pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID

106610455
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
s
expediente
s
que se encontram
no
ID

108423482
, no qua
l fez um resumo d
a tramitação do caso em comento, reiterando os motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê
no
ID

109438987
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decis
ão
que decretou e
da que
manteve
a
prisão preventiva do paciente
,
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, deve ser ressaltado que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta do acusado e sua reiteração delitiva, fatores que justificam a decretação da prisão preventiva e, via de consequência,
a
sua manutenção.

A propósito, vejam-se estes t
rechos
da
s

referidas
decis
ões
:

Decisão que decretou a prisão do paciente

[...]
VISTOS.

Analisando o APFD, há que se destacar que a prisão em flagrante é medida de natureza acautelatória de emergência, positivada no sistema jurídico penal para tratar das hipóteses em que seja o indiciado pespegado no curso ou logo após o cometimento de um delito, justificando-se sua temporária restrição de liberdade, independente de ordem judicial para evitar a perpetuação do crime que ali se desenrolará, mas exatamente por essa característica de excepcionalidade deve ser prontamente à sua lavratura, submetida à análise da autoridade judiciária, a fim de que seja realizado o juízo de controle da legalidade e da proporcionalidade do ato restritivo.

Neste diapasão, é curial recordar que a verificação de validade do APFD se faz sob dois prismas: (i) o da higidez formal do documento, que deve conter todos requisitos e elementos exigidos no art. 304 do CPP; (
ii
) o da correção material da conduta restritiva da liberdade, auscultando-se a correlação entre as circunstâncias da prisão e seu enquadramento a algumas das hipóteses legais elencadas no art. 302 do mesmo Código de Ritos Penais, como configuradoras do chamado flagrante delito.

Logo, no pertinente ao aspecto formal, estão preenchidos todos os requisitos legais para validação da peça
flagrancial
, porque foram observadas e obedecidas todas as etapas formais de sua lavratura, tanto na identificação do fato investigado como no ilícito penal, quanto na observância de todas garantias constitucionais do acautelado, seja na cientificação sobre a acusação que recaem contra ele, seja no que
pertine

ao exercício do direito de se consultar com advogado previamente e, de ter sua prisão comunicada a seus parentes, bem como a prerrogativa de silenciar sobre os fatos imputados.

Diante disso, analisando os autos com acuidade, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências formais do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente trazer nulidade ao ato, razão pela qual o HOMOLOGO o APFD, e, na esteira do que determina o art. 310 do CPP passo a analisar qual a medida processual mais adequada a ser aplicada à hipótese.

Neste contexto, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus
comissi
delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, os quais ficaram demonstrados por meio do
depoimento da vítima, a qual pontuou que seu companheiro desferiu uma tijolada em seu rosto, fazendo com que a
vitima
viesse a caiu no chão, apenas pelo fato dela o ter indagado o autuado do seu paradeiro, evidenciando o comportamento desarrazoado do
flagranteado
, corroborando com o narrado pelos milicianos que atenderam a ocorrência constatando as agressões sofridas pela vítima e o desentendimento entre casal.

Nota-se que
o agressor infringiu as medidas cautelares imposta na ação penal nº 132-77.2018.811.0088 – Código 72924, demonstrando uma conduta selvagem e excessivamente agressiva do autuado, assim, verifico a presença de elementos autorizadores da atuação estatal e a tutela jurisdicional, no sentido de garantir a integridade física e psíquica da vítima, a ser realizada por intermédio de instrumentos próprios para coibir a concretização dos riscos que está sofrendo por seu convivente, além da evidente afronta do agressor ao descumprir a ordem judicial
.

Assim, as circunstâncias particulares de violência contra a mulher, acrescidas da violação à decisão judicial proferida na aludida ação penal (Cód. 72924), deixam estampados a cores vivas a necessidade da aplicação da medida constritiva, como afastam a adoção de quaisquer outras previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com o intuito de preservar-se a integridade física e moral, que se inserem na ordem pública.

Ex
positis, a luz dos fundamentos acima delineados, e havendo necessidade de aplicação de outras medidas para assegurar a integridade física e moral da ofendida, ACOLHO a cota ministerial, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de Diego
Inocencio

Funayama
, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III do Código de Processo
Penal.
.
[...].

(ID
67732652 -
AuPrFl
1001306-02.2021.8.11.0088
)
.

Destacamos

Decisão que manteve a prisão do paciente

[...]
Inicialmente, no que
refere-se
à revogabilidade da prisão preventiva,

estatui o artigo 316 do Código de Processo Penal que “o juiz poderá revogar a prisão

preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem

como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

Em verdade, tal previsão normativa nada mais é do que o

reconhecimento normativo do caráter de precariedade, de provisoriedade das cautelares

processuais penais, as quais somente podem perdurar enquanto
permanecerem hígidas

as razões de fato que justificaram a ordem, todas regidas pela parêmia “rebus sic

stantibus”.

Fixado esse preceito, passando diretamente à análise do pedido

formulado pelo increpado, destaco, desde logo que, não me convenço dos alaridos

defensivos, porque,
se-me
parece bastante evidente a situação de
periclitância
da

integridade física e psíquica da vítima, que não se dissipou com o só fato dela ter

assinado declaração afirmando não temer a sua liberdade, a uma porque o histórico de

violências físicas na relação conjugal demonstra que estão os envolvidos vivendo

concretamente a situação que a literatura especializada descreve como 'ciclo da

violência', sendo a escalada das agressões e da violência um traço característico de

episódios dessa natureza, sempre acompanhado de períodos de calmaria, de tentativas

de reconciliação, de atos de perdão da ofendida, ensinada, instruída, formada para se

preocupar com a integridade do companheiro em detrimento da sua saúde; e a duas

porque - é necessário repetir
-
Diego demonstrou enorme desprezo pelas ordens cautelares dispostas contra ele na ação penal (cód. 72924), cujas proibições consistiam na (i) proibição de aproximação da vítima, fosse na residência, fosse em seu trabalho; e de (
ii
) vedação de qualquer meio de contato com ela, medidas essas que não foram suficientes para refrear a tendência agressiva e violenta do increpado, dessa vez de forma muito mais intensa e ameaçadora da vida da vítima
.

Em continuidade, no que
pertine
aquilo que a defesa chamou de

esvaziamento das causas ensejadoras da prisão, importante esclarecer que,
a declaração firmada pela vítima, está longe de mostrar que a ordem pública está acautelada, assim, sem entrar na discussão acerca da validade/eficácia da retratação feita por ela, o que interessa ao caso presente é notar que, o emprego fixo, a residência indicada por Diego como demonstrativos de sua não-periculosidade, foram insuficientes a frear seus impulsos e instintos, seja porque, ele, desferiu uma tijolada na face da vítima, simplesmente, por ter sido indagado a respeito de seu paradeiro, revelando um comportamento repetido, reiterado e, principalmente, divorciado daqueles predicativos pessoais que reclama possuir e na afrontosa conduta no descumprimento de ordem judicial anteriormente imposta a ele
.

Desse quadro fático, ocorrido há pouco menos de 10 (dez) dias, o que

se extrai dos autos é que o indiciado não possui condições alguma de retomar ao convívio

em sociedade, sem que essa volta represente, concretamente, uma ameaça à integridade

física e psicológica da vítima, que, como pululam nas estatísticas criminais, é a porta de

entrada para os delitos de maior gravidade perpetrados em sede de violência doméstica.

Ademais, somente por reforço decisório, esclareço que os predicativos

pessoais do increpado, como, incansavelmente, já acentuou esse juízo, embora sejam

critérios válidos, eles, por si só, não são capazes de alcançar a revogação cautelar e

muito menos desconstituir a argumentação decisória que a decretou, eis que mesmo

sendo possuidor de trabalho lícito e residência fixa, esses requisitos o réu já detinha, e

não foram suficientes para afasta-lo de recair, de modo reiterado, no mesmo tipo penal

em que já se encontra sendo denunciado, portanto, é necessário que a defesa demonstre,

efetivamente, que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme

previsão contida no art. 316 do CPP, o que está longe de ser a hipótese dos autos.

Dessa forma, permanecem hígidos os fundamentos e pressupostos

lançados na ordem prisional do investigado, competindo rememorar que a prisão

preventiva é mesmo a medida cautelar de última e extrema
ratio
, pois seu cabimento se

destina exatamente a situações como a dos autos, porque as demais alternativas legais

de restrição da liberdade do indivíduo não parecem ser adequadas e suficientes a impedir

a recidiva criminosa contra a vítima, ao menos neste momento de fúria e posição

hierárquica demonstrada pelo requerido, advinda da situação projetada pelo legislador e

que a literatura especializada classifica como traços característicos do arraigado conceito

medieval de sociedade masculinizada, em que o ‘macho’ menospreza a figura da mulher.

Dessarte, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva,

mantendo o édito ca
utelar nos seus lídimos termos.
[...].
Destacamos

Vê-
se
, pois, dos trechos das
decis
ões
acima reproduzid
o
s
e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que o paciente foi preso por agredir fisicamente

a

sua companheira, com
uma tijolada no rosto
;

e também por ter descumprido medidas protetivas anteriormente decretadas em favor da referida vítima,
fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

No
que tange ao argumento de que a custódia cautelar do paciente é desnecessária, tendo em vista que a vítima
apresentou uma declaração
, na qual
manifestou
não te
r
interesse na prisão de seu companheiro
,
tampouco na fixação de medidas protetivas, é imperioso
ser
registra
do
que
tal situação deve ser analisada com reservas, pois, em caso
s
de violência praticada dentro do ambiente doméstico,
é
comum as vítimas ou
as
suas representantes legais tomarem atitudes em favor de seus agressores, haja vista que, na maioria das vezes, não têm meios de subsistência, circunstância, essa, que as levam a acobert
á-los
.

Daí por que
,
na espécie,
não se deve falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, diante da sua
propensão à prática criminosa
, porqu
e
, conforme foi destacado pela autoridade acoimada de coatora
:

Diego demonstrou enorme desprezo pelas ordens cautelares dispostas contra ele na ação penal (cód. 72924), cujas proibições consistiam na (i) proibição de aproximação da vítima, fosse na residência, fosse em seu trabalho; e de (
ii
) vedação de qualquer meio de contato com ela, medidas essas que não foram suficientes para refrear a tendência agressiva e violenta do increpado, dessa vez de forma muito mais intensa e ameaçadora da vida da vítima
.

Ademais, ainda que não estivesse em vigor medidas protetivas em favor da ofendida, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
de caso semelhante
, fez a ressalva
quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado

(STJ - HC: 611262 SP 2020/0230886-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2021).

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)gravidadeconcreta do crime; b)envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

A
lém do mais
,
deve ser
destaca
do
que
,
embora a s pena s do s delito s imputado s
ao paciente não ultrapasse
m
4 (quatro) anos
, a sua prisão preventiva se justifica
também
, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
, tal como preconiza o
Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:

É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Sendo assim
, não
é
d
es
piciendo

repetir que agiu
corretamente
o juízo de primeira instância,
porquanto
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Na mesma senda deve ser consignado que
a Lei n. 12.403/11,
que
modifico
u

a redação do
art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte
,

por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é contumaz na prática delitiva.

Logo
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

A propósito, em relação ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.

INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGENTE CONTUMAZ. RISCO REAL DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.

RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia.

2. A mera reiteração dos argumentos já apreciados atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.

3. Convém consignar que, embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e injúria seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

4. No caso,
foi evidenciada a periculosidade do recorrente, contumaz na prática de condutas típicas de violência doméstica contra sua genitora, caracterizando risco real de reiteração criminosa. Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
.

5. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos que indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

6. De outro vértice,
as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior.

7. Por outra banda, insta registrar que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

8. Agravo regimental não conhecido.
(STJ,
AgRg
no RHC 139.040/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021)
.
Destacamos

Por derradeiro,
não obstante

o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se depreende do Enunciado n. 43daTurma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação,
tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Diego Inocêncio
Funayama
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021